Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS HÁBEIS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora de imóvel apresentada pela executada, reconhecendo a impenhorabilidade, por se tratar de bem de família. O agravante sustenta a ausência de prova de que o imóvel constrito é utilizado como residência da devedora, e argumenta que os documentos apresentados não possuem força probante suficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se está comprovado que o imóvel penhorado constitui bem de família, apto a atrair a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, à luz dos documentos apresentados nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família independe de registro formal, sendo suficiente a comprovação de que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90.
4. Consta nos autos que o próprio agravante indicou o endereço do imóvel penhorado como local de residência da executada para fins de citação, fato que corrobora o uso residencial.
5. A executada apresentou contas de energia elétrica recentes, emitidas em seu nome e vinculadas ao endereço do imóvel constrito, além de certidão negativa de propriedade imobiliária no Distrito Federal, obtida junto ao portal “Cartório Digital”.
6. A impugnação genérica à idoneidade do documento eletrônico apresentado não afasta sua força probatória, por ausência de fundamentos específicos, conforme exigem os arts. 5o e 341 do CPC.
7. Deve-se presumir a veracidade e a autenticidade de documento não impugnado pelo credor de forma específica, o que autoriza o reconhecimento de que o imóvel é bem de família e, por conseguinte, sua impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O imóvel utilizado como residência permanente da parte executada é impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90.
2. A comprovação da condição de bem de família pode ser feita por meio de documentos simples, como contas de consumo de água e energia elétrica e certidões obtidas em meios eletrônicos, cuja veracidade se presume na ausência de impugnação específica.
3. A indicação do imóvel como endereço de citação pelo próprio credor constitui elemento relevante na comprovação da destinação residencial.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o; e CPC, arts. 5o e 341.